Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701420-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SUPER OFFICE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não juntou aos autos a GRU correspondente ao comprovante de pagamento de ID 39448205. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010